Tribunal: CARF
Processo: 12448.736313/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há qualquer nulidade que tenha sido configurada, seja ela relativa ao próprio auto de infração, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972 ou da decisão de piso, cujo fundamento jurídico seria o não enfrentamento das matérias de defesa arguidas pela contribuinte, implicando no cerceamento do seu direito de defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
POSTERGAÇÃO DE DESPESAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO EM ANOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
A regra de apuração do lucro real é pelo regime de competência, de modo que apenas as ressalvas previstas na legislação admitem a apuração conforme o regime de caixa.
O descumprimento do regime de competência do lucro real com a dedução de despesas incorridas em anos anteriores no período de apuração, implica postergação de despesa.
O artigo 6o, §4o, do Decreto-Lei no 1.598/1977, determina que os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
Nos termos do artigo 6o, §5o, do Decreto-Lei no 1.598/1977, o lançamento de ofício deverá ser efetuado quando for evidenciada a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao que seria devido ou a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Interpretando as normas e o bem jurídico por ela tutelado, verifica-se que é necessário, no caso concreto, identificar se a postergação das despesas ou a antecipação de receitas gera prejuízo ao Erário ou vantagem indevida ao sujeito passivo, sob pena de não ser necessário o lançamento do tributo (principal).
No caso concreto, considerando que a contribuinte acumulava prejuízo fiscal nos anos anteriores ao lançamento, a postergação de despesas diminuiu indevidamente o lucro real do período de apuração, constituindo hipótese do lançamento de ofício.
POSTERGAÇÃO DE DESPESAS. APURAÇÃO DOS EFEITOS NOS PERÍODOS ANTERIORES CONFORME O REGIME DE COMPETÊNCIA.
É impositiva a previsão do §4o do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977, que determina que os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
Independentemente se o contribuinte acumular prejuízo fiscal em anos anteriores, as despesas postergadas, caso corretamente alocadas com base na competência em que incorrida, aumentará o prejuízo fiscal que potencialmente será compensado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.736313/2011-91
ACÓRDÃO
1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILIA PLAZA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há qualquer nulidade que tenha sido configurada, seja ela relativa ao
próprio auto de infração, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972 ou da decisão de piso, cujo fundamento jurídico seria o não
enfrentamento das matérias de defesa arguidas pela contribuinte,
implicando no cerceamento do seu direito de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
POSTERGAÇÃO DE DESPESAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. PREJUÍZO FISCAL
ACUMULADO EM ANOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
A regra de apuração do lucro real é pelo regime de competência, de modo
que apenas as ressalvas previstas na legislação admitem a apuração
conforme o regime de caixa.
O descumprimento do regime de competência do lucro real com a dedução
de despesas incorridas em anos anteriores no período de apuração, implica
postergação de despesa.
O artigo 6o, §4o, do Decreto-Lei no 1.598/1977, determina que os valores
que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou
dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período
competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
2
Nos termos do artigo 6o, §5o, do Decreto-Lei no 1.598/1977, o lançamento
de ofício deverá ser efetuado quando for evidenciada a postergação do
pagamento do imposto para exercício posterior ao que seria devido ou a
redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Interpretando as normas e o bem jurídico por ela tutelado, verifica-se que
é necessário, no caso concreto, identificar se a postergação das despesas
ou a antecipação de receitas gera prejuízo ao Erário ou vantagem indevida
ao sujeito passivo, sob pena de não ser necessário o lançamento do tributo
(principal).
No caso concreto, considerando que a contribuinte acumulava prejuízo
fiscal nos anos anteriores ao lançamento, a postergação de despesas
diminuiu indevidamente o lucro real do período de apuração, constituindo
hipótese do lançamento de ofício.
POSTERGAÇÃO DE DESPESAS. APURAÇÃO DOS EFEITOS NOS PERÍODOS
ANTERIORES CONFORME O REGIME DE COMPETÊNCIA.
É impositiva a previsão do §4o do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977,
que determina que os valores que, por competirem a outro período-base,
forem, para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro
líquido do exercício, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro
real do período competente, excluídos do lucro líquido ou a ele
adicionados, respectivamente.
Independentemente se o contribuinte acumular prejuízo fiscal em anos
anteriores, as despesas postergadas, caso corretamente alocadas com base
na competência em que incorrida, aumentará o prejuízo fiscal que
potencialmente será compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para, (i) por unanimidade de votos, declarar a legalidade dos autos de infração lavrados, com
relação à impossibilidade de postergação das despesas glosadas, nos termos do artigo 6o, §5o,
alínea “b”, do Decreto-Lei no 1.598/1972; (ii) por maioria de votos, afastar a fundamentação do
acórdão da DRJ, que entendeu ser desnecessário apurar o prejuízo fiscal acumulado da
contribuinte, computando as despesas postergadas nos seus respectivos anos-calendário, de
acordo com o regime de competência, nos termos do §4o, do artigo 6o do Decreto-Lei no
1.598/1977 e do Parecer Normativo COSIT no 02/1996, vencidos os conselheiros Marcelo Izaguirre
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
3
da Silva e Alberto Pinto Souza Júnior, que votaram por negar provimento ao recurso, quanto a esta
matéria; e (iii) por unanimidade de votos, determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, para que decida sobre o mérito da dedutibilidade das despesas
de publicidade e publicação, contribuição sindical e pagamento de tributos CPMF, INSS, IOF, PIS e
Cofins, do lucro real e, em sendo o caso, decida sobre a compensação dos prejuízos fiscais
acumulados e seus efeitos sobre o lançamento sob análise, nos termos do relatório e voto do
relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da 4a Turma da DRJ/RJO,
que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados autos de infração (fls. 1.833 a 1.918),
referentes aos ano-calendário de 2006 e 2007, exigindo IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acrescidos de
multa de 75%, conforme segue:

São as infrações relacionadas ao IRPJ e à CSLL:
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
4

Relativamente ao PIS e à COFINS, as infrações são as seguintes:
PIS/COFINS- INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA- APURAÇÃO REFLEXA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO PIS/COFINS- INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Valores decorrentes de atualização monetária prevista em contrato, não incluídos
no cálculo do Lucro Operacional do A/C 2006, gerando, em consequência, redução
indevida do lucro sujeito à tributação, conforme detalhado no Termo de
Verificação Fiscal no. 014, parte integrante do PAF 12448.736313/2011-91.

Colaciono os principais trechos do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.987 a 2.001):
DAS CONCLUSÕES DA FISCALIZAÇÃO RELATIVAS AO ANO CALENDÁRIO DE 2006
(.....)
32. Inicialmente cumpre esclarecer que para o caso das atividades de compra e
venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis, no caso de vendas a
prazo, as receitas e custos seguem o regime de caixa. As outras receitas
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
5
operacionais, receitas não operacionais, assim como as despesas operacionais são
reconhecidas sempre pelo regime de competência.
33. A forma de apuração do resultado contábil e do lucro real desse ramo de
atividade encontra-se minuciosamente disciplinada pela IN SRF 84/79, com as
alterações introduzidas pela IN SRF 23/83.
(.....)
36. Não há como se considerar despesas com vendas incorridas e pagas durante
ano calendários anteriores como custo a ser computado somente quando do
recebimento da venda de unidades imobiliárias a prazo, nos termos do parágrafo
primeiro, do artigo 13 do Decreto-Lei n° 1.598/77, artigo 290 do Decreto No.
3.000/99 e sub-item 6.4 da IN SRF 84/79.
37. Deste modo concluímos que o contribuinte realizou uma redução indevida do
Lucro Real do AC 2006, através da postergação de despesa no valor de R$
919.928,13 (Novecentos e dezenove mil, novecentos e vinte e oito reais e treze
centavos), referente a "DESPESAS COM STAND", levado para o resultado contábil
do ano calendário de 2006 como CUSTO INDIRETO DA VENDA DE BENS. O valor
em questão não se trata de custo a ser apropriado durante o ano calendário de
2006, quando da realização de vendas, mas sim de despesa operacional que
deveria ter sido levada para o resultado de anos calendários anteriores nos termos
já abordados. Assim procedeu a presente fiscalização à glosa do mesmo, para fins
de apuração do LR, em conformidade com o disposto nos artigos 247, 248, 249,
251, 273, 274, 290 e 300 do Decreto No. 3.000/99; e item 6 da IN SRF 84/79 com
alterações introduzidas pela IN SRF 23/83.
38. Ressalte-se que os Balancetes por Centro de Custos apresentados pelo
contribuinte na data de 20/07/2011, em atendimento ao item 7 do Termo No.
010, indicam que o valor de R$ 659.255,83 (Seiscentos e cinqüenta e nove mil,
duzentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e três centavos), parte integrante da
parcela citada no item anterior, lançado na data de 30/12/2003, sob o título "VL
TRANSF. DE ESTOQUE, na conta Despesas com Stand de Vendas, trata-se também
de despesa com vendas e não custo, nos termos já abordados.
39. Neste mesmo sentido, concluimos, diante do estabelecido no artigo 41 da Lei
No. 8.981/95 e 344 do Decreto No. 3.000/99, que o contribuinte realizou uma
redução indevida do Lucro Real do AC 2006, através da postergação de despesa
no valor de R$ 193.940,10 (Cento e noventa e três mil, novecentos e quarenta
reais e dez centavos), referente ao IPTU incorrido durante o ano calendário de
2005, que foi levado para o resultado contábil do ano calendário de 2006, como
DESPESA OPERACIONAL.
40. O IPTU não se trata de imposto devido na aquisição ou legalização, mas sim de
despesa operacional que deve respeitar o regime de competência ditado pela
legislação citada no item anterior.
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
6
41. Incorrido durante no ano calendário de 2005, deveria ter sido considerado
parcela não dedutível no cálculo do Lucro Real do ano calendário de 2006, ainda
que somente pago neste período.
42. A simples alegação do contribuinte, em sua resposta apresentada 20/07/2011,
não faz prova de que o lançamento do tributo somente tenha ocorrido no ano
calendário de 2006.
43. As segundas vias dos documentos de arrecadação referentes às seis cotas do
IPTU do ano calendário de 2005, entregues a presente fiscalização na data de
27/10/2010 em atendimento ao Termo de No. 003, indicam no campo 04 (quatro)
as datas de 17/02/2005, 17/03/2005, 14/04/2005, 12/05/2005, 16/06/2005 e
14/07/2005, como datas de vencimento. Indicam ainda nos campos 14 (quatorze)
e 15 (quinze) valores para cobrança de multa e juros.
44. Tais fatos demonstram que os tributos foram devidamente lançados, pela
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, em período
correto e hábil para a cobrança e pagamento, caso contrário não haveria
motivação para a cobrança de multa e juros do fiscalizado.
45. Com relação às duas cotas no valor individual de RS 27.935,15 (Vinte e sete
mil, novecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), referentes a valores de
IPTU, levadas para o resultado contábil do ano calendário de 2006 como DESPESA
OPERACIONAL, efetuamos a glosa dos mesmos por não ter restado comprovado
seu efetivo pagamento.
46. Não há como se verificar na contabilidade em meio magnético, apresentada
pelo contribuinte na data de 20/08/2010, o estorno de uma das cotas conforme
indicado na resposta apresentada em 20/07/2011, contra a conta custo. Os
valores da apropriação dos custos são levados para o resultado contábil através
da conta 04.01.01.01.02 -BIARRITZ de modo globalizado mês a mês, ao passo que
a página do Razão Analítico encaminhado pelo contribuinte na data de 20 de julho
de 2011, refere-se somente a período parcial do mês de março.
47. Acrescente-se que não são encontrados na conta 4.02.02.02 - IPTU qualquer
estorno do valor em questão. Os Razões das contas 04.01.01.01.02 - BIARRITZ e
4.02.02.02 - IPTU, gerados a partir dos arquivos contábeis entregues pelo
fiscalizado também
48. Concluímos ainda, diante do estabelecido nos artigos 54 da Lei No. 7.450/85 e
366 do Decreto No. 3.000/99 e sub-item 6.2 da IN SRF 84/79, que o contribuinte
realizou uma redução indevida do Lucro Real do AC 2006, através da
postergação de despesa no valor de R$ 156 648,11 (Cento e cinqüenta e seis mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos), referentes a valores pagos
durante os anos calendário de 2001, 2002 e 2003 com publicações em jornais e
também com propaganda, levado para o resultado contábil do ano calendário de
2006, como DESPESA OPERACIONAL.
49. Tratam-se, por motivos óbvios de valores não ligados diretamente à produção
de bens, mas sim de despesas com publicações em jornais e na imprensa oficial de
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
7
Atas de Assembléias, Balanços Patrimoniais e veiculação de propagandas e
publicidade, conforme Notas Fiscais de Serviços e demais documentos
apresentados na data de 04/01/2011, em atendimento ao item 11 do Termo No.
004. Deste modo jamais poderia tal despesa receber o tratamento dado aos
custos e assim ser apropriada ao resultado quando da realização de vendas. Deve
a mesma, em atendimento ao estabelecido nos artigos 247, 248, 249, 251 e
parágrafo único, 273, 274, 290, 299 e 366 do Decreto 3.000/99, ser considerada
parcela não dedutível na apuração do LR.
50. Do mesmo modo a despesa no valor de R$ 7.303,51 (Sete mil, trezentos e três
reais e cinqüenta e um centavos), decorrente pagamento da Contribuição Sindical
- SECOVI, incorrida durante o ano calendário de 2003 e levada para o resultado
contábil de 2006 como OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS, também ocasionou
redução indevida do Lucro Real do AC 2006.
51. A citada despesa deveria também ter sido considerada pelo fiscalizado como
parcela não dedutível na apuração do Lucro Real do ano calendário de 2006 em
conformidade com o disposto no inciso V do artigo 13 da Lei No. 9.249/95.
52. O mesmo tratamento deveria ter sido dado à diferença indiada no item 5 (RS
71.297,08 - R$ 65.551,22) do Termo No. 011, no valor de R$ 5.745,86 (Cinco mil,
setecentos e quarenta cinco reais e oitenta e seis centavos), pois o Razão por
Centro de Custos encaminhado pelo contribuinte na data de 02/08/2011 indica
que a citada diferença refere-se a dispêndios com CPMF, IOF, INSS, PIS e COFINS
recolhidos durante os anos calendário de 2001, 2002 e 2003 e levados para o
resultado contábil do ano calendário de 2006, como OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS.
53. Deveria assim o contribuinte ter considerado os dispêndios citados nos itens 50
e 52 como parcelas não dedutíveis, conforme estabelecido nos incisos III e V do
artigo 13 da Lei No. 9.249/95; artigo 41 da Lei No. 8.981/95 e artigos 249, inciso I,
251 e parágrafo único, 299, 300 e 344 do Decreto No. 3.000/99.
54. Ressalte-se que todas as despesas objeto do presente lançamento não se
tratam das despesas indicadas no artigo 58 a Lei No. 4.506/64, artigo 15,
parágrafo 1o do Decreto Lei No. 1.598/77 e 324 do Decreto No. 3.000/99.
55. Por fim, com relação ao valor de R$ 208.718,57 (Duzentos e oito mil,
setecentos e dezoito reais e cinqüenta e sete centavos), referente à Multa
incorrida, por atraso na entrega de empreendimento ao Sr. Antônio Sanches
Galdeano, CPF 003.546.147-49, levada para o resultado contábil do ano
calendário de 2006 como DESPESA OPERACIONAL, concluímos que tal multa não
é dedutível na apuração do Lucro Real, por falta de disposição legal.
(.....)
DO LANÇAMENTO REFERENTE AO ANO CALENDÁRIO DE 2006
(.....)
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
8
61. O saldo do prejuízo de períodos-base anteriores no valor de R$ 61.498,88
(Sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos)
foi levado em consideração quando da apuração da matéria tributável relativa ao
ano calendário de 2006, conforme demonstrativos constantes do Auto de Infração
e demais demonstrativos e planilhas encaminhadas em anexo.
62. Este se encontra devidamente consignado no sistema SAPLI, tendo sido
efetuada a compensação, em consonância com as disposições contidas nos artigo
509 e 510 do Decreto No. 3.000/99, conforme Demonstrativo da Compensação de
Prejuízos Fiscais, relativo ao ano-calendário de 2006, encaminhado em anexo ao
presente Termo de Verificação.
DA OMISSÃO DE RECEITAS REFERENTE AO ANO CALENDÁRIO DE 2007
63. Durante processo de análise da contabilidade do contribuinte, relativa ao ano
calendário de 2007, constatamos a escrituração de juros e variações monetárias
ativas relativas ao mútuo realizado com Antônio Sanches Galdeano, conforme
Planilhas intituladas RAZÃO JUROS MÚTUO ANTONIO GALDEANO E RAZÃO
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA MÚTUO ANTONIO GALDEANO, que seguem em
anexo ao presente Termo e que foram geradas a partir da contabilidade
apresentada na data de 28/08/2010.
64. O empréstimo em questão foi recebido pela pessoa física (mutuário) em
12/04/2001 e quitado em sua integralidade, em uma única parcela, em
13/11/2007, conforme documentos apresentados pelo contribuinte em
27/10/2010, 12/09/2011 e 05/10/2011, em atendimento aos Termos de No 03, 11
e 12.
65. Constatamos, tendo em vista o disposto nos artigos 17 e 18 do Decreto-Lei No.
1.598/77, 8o da Lei No. 9.249/95, 9o da Lei No. 9.718/98 e 373 e 375 do Decreto
No. 3.000/99, que os juros e variações monetárias ativas em questão tratam-se de
Receitas Financeiras que deveriam ter sido incluídas no cômputo do lucro
operacional e conseqüentemente oferecidas à tributação, à exemplo do já feito
pelo contribuinte durante o ano calendário de 2006.
66. Ressalte-se que por se tratar de receita não decorrente da atividade da
empresa, está a mesma sujeita ao regime de competência.
67. Todos os valores encontrados nas planilhas geradas a partir do Razão das
respectivas contas foram confirmados nos demonstrativos de atualização do
mútuo encaminhado pelo contribuinte nas datas de 27/10/2010 e 12/09/2011, em
atendimento aos Termos de No. 003 e 012.
(.....)
DO LANÇAMENTO REFERENTE AO ANO CALENDÁRIO DE 2007
(.....)
69. O prejuízo fiscal inicialmente apurado pelo fiscalizado da ordem de -
1.069.751,39 (Hum milhão e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
9
reais e trinta e nove centavos) passa a ser da ordem de - 795.220,02 (Setecentos e
noventa e cinco mil, duzentos e vinte reais e dois centavos), conforme
Demonstrativo da Compensação de Prejuízos Fiscais, relativo ao ano-calendario de
2007, encaminhado em anexo ao presente Termo de Verificação.
70. Tendo em vista a omissão de receita constatada, o lançamento referente ao
ano calendário de 2007 também engloba valores de PIS e COFINS, com relação
somente às Variações Monetárias Ativas em conformidade com o disposto no
artigo 1o. do Decreto No. 5.442/2009.
71. Os fatos geradores e valores tributários foram determinados a partir dos
registros contábeis do fiscalizado, cuja reprodução segue em anexo ao presente
Termo.
(......)
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.928 a 1.964). Colaciono o relato do
acórdão recorrido sumarizando os argumentos de defesa:
Da Nulidade do Lançamento
a) a fiscalização considerou que teria havido uma redução indevida do lucro
líquido na apuração do Lucro Real, do ano-calendário de 2006, em razão da
incorreta dedutibilidade de despesas postergadas de anos anteriores;
b) quando da apuração da matéria tributável, foi considerado, para fins de
compensação com o Lucro Real e com a base de cálculo da CSLL, o saldo de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL no valor supostamente
acumulado nos anos-calendário anteriores, de R$ 61.498,88;
c) todavia, o lançamento, da forma como foi realizado, possui uma série de vícios
materiais que importam em sua nulidade, por expressa afronta ao artigo 142, do
Código Tributário Nacional;
d) a fiscalização, ao verificar a existência de dedução de despesas sem observação
do regime de competência, simplesmente efetuou a glosa de tais despesas sem
apurar qual foi o efetivo efeito fiscal da postergação realizada;
e) a dedutibilidade, no AC 2006, de despesas operacionais ocorridas em anos
anteriores, apesar de representar uma inobservância ao regime de competência,
por si só, não tem o condão de ensejar um lançamento, sendo necessário
observar, no caso concreto, se tal postergação causou algum prejuízo ao Fisco, de
forma que a modificação da apuração do resultado do ano-calendário tenha
importado em redução do IRPJ e da CSLL a recolher, o que não foi feito no
presente caso;
f) vale esclarecer que o Parecer Cosit no 02/1996, elaborado para dirimir dúvidas
sobre procedimentos relativos ao assunto em pauta, transcreve o artigo 6o,
parágrafos 4o a 6o, do Decreto-Lei n°
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
10
1.566/77, que estabelece os procedimentos a serem adotados pela fiscalização ao
verificar a ocorrência de postergação de despesas;
g) em casos como o ora analisado, o ponto de partida para verificar-se a existência
de fundamento que suporte eventual exigência de créditos tributários consiste
em (i) desconsiderar as despesas do período de apuração em que foram
tardiamente reconhecidas e (ii) considerá-las no período de apuração em que
efetivamente ocorreram;
h) após a adoção de tal procedimento, é que se poderia verificar a possibilidade
de lançamento, caso restassem configuradas as hipóteses previstas no parágrafo
5o, do artigo 6o, do Decreto-Lei n° 1.566/77, quais sejam, a postergação do
pagamento do imposto para exercício posterior àquele em que seria devido ou
redução indevida do lucro real em qualquer período-base;
i) dessa forma, a mera postergação de despesas, apesar de representar uma
inobservância ao regime de competência, não representa, necessariamente, um
prejuízo ao Fisco, devendo tal fato ser comprovado pelas autoridades
administrativas, conforme posicionamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF (ementa à fl.1938);
j) no presente caso, a fiscalização, limitou-se a glosar as despesas deduzidas pela
Impugnante no ano-calendário de 2006, sem, no entanto, considerar tais
despesas na apuração do IRPJ e da CSLL dos anos-calendário em que efetivamente
ocorreram, deixando, assim, de comprovar eventual prejuízo ao Fisco em
decorrência da postergação de despesas;
k) no caso em tela, excluídas as duas cotas de IPTU e a multa por atraso na
entrega de empreendimento ao Sr. Antônio Galdeano, no valor de R$ 208.718,57
(que não não conseguiu localizar), todas as demais despesas, desconsideradas
pela fiscalização no AC 2006, deveriam ter sido alocadas nos períodos de
apuração em que efetivamente ocorreram, com a recomposição dos saldos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL, conforme entendimento
pacificado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, reproduzido à fl.1939;
l) adotado o procedimento descrito, teria sido apurado, ao final do AC 2005, um
saldo acumulado de prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL de R$
1.345.064,59, como demonstrado a seguir:

m) conforme apurado no auto de infração, no AC 2006, o Lucro Real seria de R$
1.699.881,78, com a possibilidade de efetuar a
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
11
compensação de prejuízo de 30%, correspondente a R$ 509.964,53, montante
este muito superior ao valor de R$ 61.498,88, considerado como compensado
pela fiscalização;
n) tal equívoco, por si só, já demonstra a inconsistência da apuração dos créditos
tributários exigidos no auto de infração ora impugnado;
o) além disso, em vista da possibilidade de utilização do saldo de prejuízos fiscais
e de base de cálculo negativa da CSLL ao longo dos anos-calendário posteriores,
inclusive, com a sua redução imposta pela omissão de receitas apurada no AC
2007, também objeto do auto de infração, verifica-se que, até o AC 2009, o
referido saldo seria de R$ 676.821,90, conforme a seguinte planilha:

p) vale ressaltar que, em 09.08.2011, tomou ciência de auto de infração que
resultou na exigência de créditos tributários de IRPJ e de CSLL, em razão da
suposta compensação, no AC 2009, de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL em valor superior ao que possuiria (doc. 03);
q) o valor utilizado para compensação no AC 2009 foi de R$ 550.958,69, sendo
certo que, conforme demonstrado na mencionada planilha de fl.1941, detinha o
já mencionado saldo de R$ 676.821,90;
r) por não considerar a existência de saldo acumulado de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL no AC 2010, apesar de a Impugnante ter apurado
lucro real, não efetuou qualquer compensação com o referido saldo, o que
também levou a um pagamento a maior de IRPJ e de CSLL naquele AC;
s) ao cometer tais equívocos, a fiscalização violou o artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), uma vez que tal dispositivo impõe que o lançamento
seja uma atividade administrativa vinculada, com o fim de constituir o crédito
tributário, sendo fundamental para tanto, além da verificação da ocorrência do
fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante
devido;
t) nessa hipótese, a jurisprudência do CARF tem reconhecido a nulidade do
lançamento; e
u) dessa forma, tendo ocorrido erro na verificação da apuração do crédito
tributário exigido, é evidente a afronta ao disposto no artigo 142, do CTN, o que
retira a sua liquidez e certeza, devendo ser julgado nulo por vício material; e
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
12
Da Dedutibilidade das Despesas Operacionais nos Correspondentes anos-
calendário – Da Aplicabilidade do art.299 do RIR/1999
a) conforme já mencionado, em relação às despesas com (i) as duas cotas de IPTU,
no valor individual de R$ 27.935,15 e (ii) a multa por atraso na entrega de
empreendimento ao Sr. Antônio Galdeano, no valor de R$ 208.718,57, esclarece
que concorda com a glosa efetuada pela fiscalização;
b) no que se refere às despesas com publicações em jornais, propaganda,
contribuição sindical e tributos devidos nos anos-calendário de 2001 a 2003, não
resta qualquer dúvida de que deveriam ter sido deduzidas nos períodos de
apuração em que efetivamente ocorreram, para fins de apuração do Lucro Real e
da base de cálculo da CSLL, por se tratar de despesas operacionais;
c) em síntese, o argumento utilizado pela fiscalização para a manutenção da glosa
das referidas despesas foi no sentido de que tais despesas não seriam necessárias
às atividades da Impugnante;
d) nesse sentido, o RIR/1999, em seu artigo 299, prevê que as despesas
operacionais, para fins de dedução do lucro líquido, são aquelas necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da sua fonte produtora;
e) o Parecer Normativo CST n° 32/1981 reforça o conceito acima, esclarecendo
que o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam
vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos; e
f) logo, conforme posicionamento doutrinário e jurisprudencial, toda e qualquer
despesa, principal e acessória, que se preste a incrementar, realizar ou manter a
atividade da empresa é dedutível para fins de apuração do IRPJ c da CSLL, por ser,
de acordo com o conceito legal, necessária.
Da Dedutibilidade das Despesas com Propaganda e Publicações
a) a fiscalização considerou que as despesas com publicações em jornais e na
imprensa oficial de veiculação de propaganda, atas de assembleia e balanços
patrimoniais, no valor de R$ 156.648,11, não seriam dedutíveis na apuração do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL dos anos-calendário de 2001 a 2003, pelo
simples argumento de serem "valores não ligados à produção de bens";
b) em relação às despesas com propaganda, o objetivo é, sem dúvida,
incrementar as vendas da Impugnante, sendo evidente a normalidade, usualidade
e necessidade dessas despesas, em consonância com o artigo 299, do RIR/1999,
sendo autorizada a sua dedutibilidade em face do art.366, inciso IV do RIR/1999;
c) ao analisar as despesas de propaganda, a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica ao manifestar-se pela sua
dedutibilidade, conforme ementas de fls.1953/1954;
d) no que se refere às despesas com as publicações de atas de assembleia,
balanços patrimoniais e demais publicações do gênero, vale ressaltar que tais
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
13
atividades são obrigatórias para a Impugnante, em observância às regras previstas
na Lei das S.A. (Lei n° 6.404/76), sob pena de impedir o funcionamento da
empresa, conforme previsto no artigo 94, da referida Lei; e
e) conforme demonstrado, não há qualquer restrição para que tais despesas com
publicações sejam tratadas como indedutíveis.
Da Dedutibilidade das Despesas com Contribuição Sindical e com CPMF, IOF, INSS,
PIS e COFINS
a) o fundamento utilizado pela fiscalização para fundamentar a indedutibilidade
das despesas com contribuição sindical foi o artigo 13, inciso V, da Lei n° 9.249/95,
que veda a dedução de contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a
custear benefícios complementares em favor dos empregados;
b) no entanto, conforme estabelecido pela legislação trabalhista, tal contribuição
é compulsória para o empregador, em observância às regras previstas nos artigos
578, 580 e 587, do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT), o que, por si só, já afastaria a
aplicação do dispositivo mencionado pela fiscalização;
c) além disso, ainda que a referida contribuição sindical não fosse compulsória,
aplicar-se-ia a exceção prevista em tal dispositivo legal, justamente porque o
objetivo dessa contribuição é o custeio das atividades sindicais, sendo seu valor
distribuído entre o sindicato, federação, confederação e "conta especial emprego
e salário", cuja parcela integra os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
d) no que se refere às despesas com tributos, no valor de R$ 5.754,86 (CPMF, IOF,
INSS, PIS e COFINS), recolhidos nos anos-calendário de 2001 a 2003, embora
tenha havido a inobservância do regime de competência, tais despesas, ao
contrário do que sustenta o auto de infração ora impugnado, são dedutíveis na
apuração do Lucro Real e na base de cálculo da CSLL dos períodos de apuração em
que efetivamente ocorreram, conforme expressamente previsto no art.344 do
RIR/1999; e
e) inclusive, a dedutibilidade de despesas com tributos e contribuições é
reconhecida pela jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme ementa de fl.1.958.
Da Impossibilidade de Exigência de PIS e de COFINS sobre Receitas Financeiras
a) em relação à omissão de receitas de juros e variações monetárias ativas
relativas ao contrato de mútuo realizado com o Sr. Antônio Galdeano, apurada no
ano-calendário de 2007, a fiscalização, além da redução do saldo de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL, formaliza a exigência de créditos
tributários de PIS e de COFINS sobre tais receitas, em razão de suposta
observância ao disposto no art.1o, do Decreto no 5442/2005;
b) entretanto, tal dispositivo reduz a zero as alíquotas de PIS e de COFINS sobre as
receitas financeiras, sendo evidente que tanto as receitas de juros como as
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
14
receitas decorrentes de variações monetárias ativas, tratadas como receitas
financeiras, enquadram-se nessa redução;
c) nesse sentido é pacífico o entendimento do CARF, conforme ementa de
fl.1962/1963; e
d) é evidente que tanto as receitas de juros como as receitas decorrentes de
variações monetárias ativas são tratadas como receitas financeiras, estando
sujeitas, portanto, ao tratamento tributário previsto nc artigo Io, do Decreto n°
5.442/2005, que reduz a zero as alíquotas de PIS e de COFINS incidente sobre tais
receitas.
Finalizando, a interessada, na hipótese de manutenção do lançamento, requer
seja reconhecida a impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa
de ofício lançada, em razão do disposto no artigo 161, do Código Tributário
Nacional, conforme já decidido pela Ia Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no julgamento do recurso especial interposto nos autos do Processo
Administrativo n° 10680.002472/2007-23, realizado na sessão do dia 09.11.2010.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte (fls. 2.049 a 2.074).
Rejeitou as preliminares aduzidas pela contribuinte. Em razão da expressa
concordância da contribuinte sobre as glosas relativas às duas cotas de IPTU, no valor individual de
R$ 27.935,15 e à multa por atraso na entrega de empreendimento ao Sr. Antônio Galdeano, no
valor de R$ 208.718,57, ambas do ano-calendário 2006, considerou incontroversa a matéria.
Igualmente, sobre as infrações do ano-calendário 2007, quais sejam a omissão de receitas
financeiras e a omissão de variações monetárias ativas, ausente impugnação específica da
contribuinte, entendeu que não existia litígio sobre a controvérsia.
No mérito, destaco os principais trechos do acórdão:
[sobre o IRPJ e a redução indevida do lucro apurado no ano-calendário 2006]
No caso em análise, as despesas glosadas, relativas aos anos-calendário de 2001 a
2005, foram lançadas pela interessada, indevidamente, em exercício posterior: no
ano-calendário de 2006. Então, em princípio, não teria havido uma postergação e
sim uma antecipação de imposto, ou seja, pagamento a maior do IRPJ e da CSLL
nos anos-calendário correspondentes às despesas de que se trata. E, nessa
hipótese, a meu ver, deveriam ser efetuadas retificações das correspondentes
DIPJ e formulados pedidos de compensação por pagamento a maior de IRPJ e de
CSLL, relativamente a cada exercício, tendo em vista que não existe mais a
previsão de compensação na própria contabilidade. Também deveriam ser
efetuados os devidos ajustes no AC 2006 para as compensações que teriam sido
efetuadas.
Entretanto, a situação que se apresenta não é essa. Nos anos-calendário em foco
(2001 a 2005), a interessada não apurou qualquer resultado tributável, tendo
apresentado Lucro Real igual a zero (nos AC 2001 e 2002) e prejuízo fiscal (nos AC
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
15
2003, 2004 e 2005), conforme extratos das DIPJ correspondentes, anexados aos
autos, o que não se subsume à hipótese formulada.
Por outro lado, as deduções em foco ocorreram no ano-calendário de 2006, ano
em que o Lucro Real apurado foi de R$ 151.727,20. Inquestionavelmente, as
despesas em lide, no valor de R$ 1.283.565,71, pelos motivos já expostos,
constituíram redução indevida do lucro apurado, enquadrando-se na previsão do
inciso II do art.273 do RIR/1999.
Nessas condições, são incabíveis os procedimentos de ajustes dos prejuízos fiscais
apurados e das bases de cálculo negativas dos anos-calendário de 2001 a 2005,
pleiteados na impugnação, cabendo a exigência do imposto e da contribuição
social correspondentes, com os devidos acréscimos legais, relativamente ao AC
2006, conforme previsto no mencionado art.273, e na forma apurada pela
fiscalização e também determinada pelo Parecer invocado pela interessada.
(...)
Em consequência, a argumentação desenvolvida pela interessada no sentido de
que as despesas glosadas pela fiscalização seriam dedutíveis na apuração do Lucro
Real, relativamente aos anos-calendário a que correspondem, pelo regime de
competência, perde o seu sentido.
Além disso, as restrições feitas pela fiscalização foram efetuadas em relação à
dedutibilidade das despesas de que se trata no AC 2006, uma vez que tais
despesas, por não estarem diretamente ligadas à produção de bens, não
poderiam receber o tratamento de custos, aspecto com o qual, é necessário
ressaltar, a interessada concordou.
Dessa forma, torna-se devido o IRPJ apurado em função da redução indevida do
lucro apurado no AC 2006.
(...)
Aplicam-se à CSLL as mesmas razões de decidir em face da similitude dos motivos
de autuação e das razões de defesa.
Da Exigência do PIS e da COFINS sobre Variações Monetárias Ativas
Embora não tenha questionado o fato de a fiscalização ter incluído as variações
monetárias em foco na composição da base de cálculo para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL, que, no caso, teve como conseqüência a redução do saldo do
prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL do AC 2007, a interessada apresenta-se
inconformada com a exigência de créditos tributários de PIS e de COFINS sobre
tais receitas, invocando as disposições do art.1o do Decreto no 5.442/2005, que
determina:
(...)
Realmente, o conteúdo do parágrafo único do art.375 do RIR/1999 (cuja base
legal é o art.9o da Lei no 9.718, de 1998), combinado com as disposições do art. 1o
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
16
do Decreto no 5.442, de 2005, leva-me a concluir estar correto o entendimento da
interessada no que tange à aplicabilidade da alíquota zero a tais receitas, não
sendo, portanto, a meu ver, cabível a exigência do PIS e da COFINS em lide.
[relativo aos juros sobre multa de ofício]
Diante do exposto, não merece prosperar o argumento apresentado pela
interessada com vistas a afastar a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Eis a conclusão do acórdão recorrido:
À vista do exposto, VOTO no sentido de ACOLHER EM PARTE a impugnação
apresentada, para:

EXONERAR a interessada das cobranças do PIS e da COFINS, do AC 2007,
nos valores de, respectivamente R$ 1.766,25 e R$ 8.136,06;

DECLARAR DEVIDOS os créditos a seguir discriminados, relativos ao AC
2006, aos quais devem ser acrescidos a multa de ofício de 75%, na forma do
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, e os correspondentes juros de mora:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica .....................R$ 362.836,64
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido .......R$ 133.799,01

DECLARAR, relativamente ao AC 2007, definitivamente consolidada a
redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, de R$
1.069.751,39 para R$ 795.220,02, por não ter sido expressamente
impugnada.
Cientificada em 06 de fevereiro de 2015 (fls. 2.083), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 2.088 a 2.123), no dia 10 de março de 2015. Arguiu, em linhas gerais, as
mesmas matérias de defesa da impugnação. Destaco: (i) defende a nulidade do lançamento, por
erro na quantificação do crédito tributário; no mérito, (ii) discorre acerca da dedutibilidade das
despesas glosadas pela fiscalização; e, subsidiariamente, (iii) pede para que não haja incidência
dos juros sobre a multa de ofício aplicada pelo agente autuante.
Essa 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, na sessão de 17
de novembro de 2022, converteu o julgamento em diligência, conforme Resolução no 1302-
001.105 (fls. 2.139 a 2.155). Após afastar a preliminar de nulidade arguida e tecer algumas
considerações sobre o mérito do julgamento, assim entendeu o i. relator:
Assim, é imprescindível, aos olhos deste relator, a realização de diligência, para
que a Unidade de Origem cumpra o comando legal utilizado como fundamento do
lançamento em análise e, em especial, o que restou determinado na Parecer
Normativo Cosit no 02/96, para se verificar qual o real montante do crédito
tributário eventualmente devido pelo contribuinte, tendo em vista a constatação
da postergação no reconhecimento das despesas, que foram indevidamente
consideradas no ano-calendário de 2006.
Neste passo, tendo em vista que algumas despesas, além de postergadas, foram
consideradas pela fiscalização como indedutíveis, o levantamento da fiscalização
deverá considerar os dois cenários, ou seja, os efeitos de todas as despesas nos
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
17
anos-calendários anteriores e os efeitos sem considerar as despesas consideras
indedutíveis no TVF.
Com retorno da diligência, este colegiado poderá se pronunciar acerca da
dedutibilidade ou não das despesas apontadas pela fiscalização como indedutíveis
e defendidas pelo Recorrente como sendo dedutíveis.
Nestes termos, vota-se por CONVERTER o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
1) Aponte, de forma detalhada, qual o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
apurado pelo contribuinte nos ano-calendários anteriores e passível de
compensação, considerando a totalidade das despesas glosadas pela fiscalização.
2) Demonstre, de acordo com a apuração correta dos prejuízos e bases de cálculo
negativas dos anos-calendários anteriores, considerando a totalidade das
despesas glosadas, se houve postergação do tributo a pagar e qual o seu
montante.
3) Aponte, de forma detalhada, qual o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
apurado pelo contribuinte no ano-calendário de 2005 e passível de compensação,
considerando apenas as despesas glosadas pela fiscalização e que foram
apontadas como dedutíveis.
4) Demonstre, de acordo com a apuração correta dos prejuízos e bases de cálculo
negativas dos anos-calendários anteriores, considerando apenas as despesas
glosadas pela fiscalização e que foram apontadas como dedutíveis, se houve
postergação do tributo a pagar e qual o seu montante.
Deve-se pontuar que, no levantamento ora proposto, não deverão ser
consideradas as despesas relativas às parcelas do IPTU, cujo pagamento não foi
comprovado (item “iii” acima); e a multa suportada em decorrência do atraso na
entrega do empreendimento (item “vii” acima), uma vez que não impugnadas
pelo contribuinte.
Com o retorno dos autos após a realização da diligência determinada, no Termo de
Diligência (fls. 3.906 a 3.909) a autoridade fiscal assim concluiu:
1) PREJUIIZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA ANOS ANTERIORES.
1.1) Tendo em vista o longo período transcorrido entre a lavratura do Termo de
Verificação Fiscal No 014, o correspondente auto de infração e a conversão em
diligência pelo CARF, não é possível acessar o sistema DIPJ para os anos
calendários de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005.
1.2) As Declarações de Informação de Pessoa Jurídica (oram, entretanto,
recuperadas através do sistema CONTÂGIL e juntadas ao presente processo.
1.3) Verificamos que as DIPJ AC 2001 e AC 2002 apresentam a Demonstração do
Lucro Real com todos os campos zerados.
1.4) A DIPJ AC 2003, 2004 e 2005 apresentam os seguintes resultados,
respectivamente:
LUCRO REAL AC 2003 - R$ -42.674,66
LUCRO REAL AC 2004 - R$ -3.693,88
LUCRO REAL AC 2005- R$ -15.130,34
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
18
1.5) Estas informações são coincidentes com as que se encontram às fis. 20 do
acordão 12-72.424 - 4a Turma da DRJ/RJO, que indicam que o Lucro Real apurado
para os anos calendários de 2001 e 2002 seria igual a zero e que haveria prejuízo
fiscal para os anos calendários de 2003, 2004 e 2005, o qual entendemos, foi
considerado por esta fiscalização, para fins de compensação, quando da lavratura
do Auto de Infração (R$ 61,498,88), por se encontrar devidamente registrado no
sistema E-Sapli
1.6) Nos termos da diligência determinada pela CARF e considerando-se para fins
de apuração do resultado. SOMENTE as despesas glosadas pela fiscalização, e os
resultados consignados em DIPJ, acerca dos quais não é possível mais efetuar
qualquer tipo de questionamento, diante do tempo transcorrido, conclui-se pelo
seguinte panorama:
(v) Contribuição Sindical SECOVI
31/12/2003 - R$ 7.303,51
(vi) Despesas com CPMF, IOF, INSS, PIS e COFINS
31/12/2001 - R$ 5.745,86
(iv) Despesas com Publicações e Jornais
31/12/2001 - R$ 27.690,55
31/12/2002 - R$ 126.017,16
31/12/2003 - R$ 2.940,40
(I) Despesas com Stand de Vendas
30/12/2002 - R$ 659.255,83
30/12/2003 - R$ 201672,30
(II) Despesas com IPTU
31/12/2005 - R$ 193,940,10
1.7) Levando-se em conta, portanto, somete as despesas glosadas pela
fiscalização, nos termos abordados no item 1.7, chegamos a seguinte situação:

2) POSTERGAÇÃO DE TRIBUTO A PAGAR
Diante do quadro elaborado, não há como afirmar que houve postergação de
tributo a pagar.
3) PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA AC 2005
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
19
O Prejuízo Fiscal e a Base de Cálculo Negativa, nos termos já abordados, seriam
resultantes da despesa com IPTU (R$ 193.940,10) incorrida durante o ano
calendário de 2005, acrescido do resultado consignado em Dl PJ (R$-15 130,34).
4) POSTERGAÇÃO DE TRIBUTO A PAGAR.
Não há como se afirmar, diante do quadro elaborado que houve postergação de
tributo a pagar
A contribuinte manifestou-se sobre o resultado da diligência (fls. 3.916 a 3.923). Os
principais pontos a serem destacados são:
ITEM 1:
(...)
Como se vê, ao alocar as despesas dedutíveis ao efetivo ano-calendário em que
ocorreram, a fiscalização apurou, ao final do ano-calendário de 2005, um saldo
acumulado de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL de
R$ 1.345.064,59, exatamente conforme demonstrado pela Requerente em seu
recurso voluntário.
Dessa forma, considerando a glosa dessas despesas, no ano-calendário de 2006, o
Lucro Real da Requerente seria de R$ 1.699.881,78, como apurado no auto de
infração. Assim, admitindo, apenas para fins de argumentação, a correção desse
lançamento, de acordo com o artigo 15, da Lei no 9.065/95, a Requerente estaria
autorizada a compensar 30% do novo Lucro Real apurado, correspondente a R$
509.964,53 (=30% * R$ 1.699.881,78). Esse montante é muito superior ao valor de
R$ 61.498,8815, considerado pela fiscalização no momento do lançamento, o que
importa na incorreção na apuração de constituição dos débitos de IRPJ e de CSLL.
E, ainda, como demonstrado pela fiscalização na diligência realizada, em
31.12.2005, a Requerente possuía saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL no montante total de R$ 1.345.064,59, o qual era suficiente para
efetuar a compensação no montante de R$ 509.964,53.
(...)
ITEM 3:
Para este item, a fiscalização respondeu que “o Prejuízo Fiscal e a Base de Cálculo
Negativa, nos termos já abordados, seriam resultantes da despesa com IPTU (R$
193.940,10) incorrida durante o ano-calendário de 2005, acrescido do resultado
consignado em DIPJ (R$ -15.130,34)”.
Neste questionamento, contudo, a Requerente acredita que o objetivo dos
conselheiros dessa Turma Julgadora na Resolução no 1302-001.105 era entender,
considerando apenas as despesas consideradas dedutíveis, qual seria, ao final do
ano-calendário de 2005, o saldo acumulado de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL, passível de compensação com até 30% do lucro real apurado no
auto de infração para o ano-calendário de 2006, nos termos do artigo 15, da Lei
no 9.065/95.
Diante disso, a Requerente elaborou a planilha abaixo, nos moldes daquela
elaborada pela fiscalização na resposta ao item 1, partindo apenas das despesas
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
20
consideradas dedutíveis no auto de infração, nos termos do artigo 299, do RIR/99
(vigente à época dos fatos):

Como se vê, ainda que sejam alocadas somente as despesas consideradas
dedutíveis pela fiscalização no auto de infração ao efetivo ano-calendário em que
ocorreram, seria apurado, ao final do ano-calendário de 2005, um saldo
acumulado de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL de R$
1.175.367,11, ou seja, montante ainda superior ao valor necessário para
compensar 30% do lucro real apurado para o ano-calendário de 2006,
correspondente a R$ 509.964,53 (=30% * R$ 1.699.881,78).
(...)
Após tecer tais considerações, reitera o argumento sobre a nulidade do
lançamento, em razão da violação ao art. 142 do CTN, por ter sido realizado em desacordo com o
Parecer Normativo COSIT no 02/96 e com o Decreto-lei no 1.598/77 (desconsiderar despesas
tardiamente escrituradas e realocá-las no período correto; e refazer a apuração do IRPJ e da CSLL
de todos os anos-calendário envolvidos, a fim de verificar o efeito fiscal da postergação).
Subsidiariamente, acaso não sejam consideradas dedutíveis as despesas postergadas, que se
admita a possibilidade compensação de 30% do lucro real apurado, no auto de infração, para o
ano-calendário de 2006 (R$ 1.699.881,78), de acordo com o artigo 15, da Lei no 9.065/95, para fins
de redução dos débitos de IRPJ e de CSLL autuados. Por fim, reitera que as despesas eram, de fato,
necessárias e dedutíveis do IRPJ, nos termos do artigo 299 do RIR/99, colacionando a seguinte
tabela:
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
21

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
A admissibilidade do recurso já foi objeto de análise na Resolução no 1302-001.105.
De toda forma, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, acompanho o conhecimento já feito anteriormente.

Delimitação da Controvérsia
Válido ressaltar que a discussão objeto do Recurso Voluntário diz respeito somente
à autuação relativa ao ano-calendário de 2006, pois, no que tange ao ano-calendário de 2007, na
parte impugnada pela contribuinte, a decisão recorrida entendeu pela improcedência da autuação
que constituiu créditos tributários de PIS e Cofins, não sendo este ponto da decisão objeto de
Recurso de Ofício.
Ainda, sobre a autuação relativa ao ano-calendário de 2007, em que a autoridade
fiscal entendeu pela omissão de receitas financeiras e, por consequência, na redução do “prejuízo
fiscal inicialmente apurado pelo fiscalizado”, não houve insurgência da contribuinte, não se
instaurando o contencioso administrativo.
Inclusive, no acórdão recorrido, a DRJ, ao proferir o resultado do julgamento,
consignou expressamente:
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
22
DECLARAR, relativamente ao AC 2007, definitivamente consolidada a redução do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, de R$ 1.069.751,39 para R$
795.220,02, por não ter sido expressamente impugnada.
No Recurso Voluntário, por sua vez, a contribuinte não se insurge contra essa parte
da decisão recorrida, o que importa em reconhecer, desde já, que a discussão relativa ao ano-
calendário de 2007 não foi devolvida a este colegiado.
Por outro lado, a Turma de Julgamento a quo apontou, delimitando o objeto da
lide, que a contribuinte não teria se insurgido com relação a algumas despesas glosadas que, aos
olhos da fiscalização, haviam sido registradas indevidamente no ano-calendário de 2006.
De fato, no apelo inaugural da contribuinte, esta não tece comentários e não refuta
as “glosas efetuadas em relação às duas cotas de IPTU, no valor individual de R$ 27.935,15 e à
multa por atraso na entrega de empreendimento ao Sr. Antônio Galdeano, no valor de R$
208.718,57, que são relativas ao AC 2006”, tal como constou no acórdão recorrido.
Contudo, como será demonstrado a seguir, a irresignação da contribuinte com
relação ao eventual erro cometido pela fiscalização na quantificação do crédito tributário relativo
ao ano-calendário de 2006, caso superada por este colegiado, tornará a delimitação da lide neste
ano-calendário sem sentido, uma vez que a análise do acórdão recorrido não avançou na temática
da glosa de cada uma das despesas consideradas indedutíveis do lucro real.
Por outro lado, também será demonstrado a seguir, que, caso acatada parcialmente
a tese de defesa do contribuinte, devem ser analisadas somente a dedutibilidade das despesas
impugnadas pela contribuinte.
Assim, entende-se que o objeto do presente litígio deve ser delimitado para a
discussão concernente à autuação relativa ao ano-calendário de 2006, que constituiu créditos
tributários de IRPJ e CSLL, tendo em vista a constatação de que houve postergação de despesas e
que estas ensejaram, nos termos da acusação fiscal, a “redução indevida do Lucro Real”.
Desta feita, é dentro destes limites que se passa analisar o apelo da contribuinte.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL
Em razão da preliminar de nulidade ter sido enfrentada na Resolução anteriormente
proferida por essa Turma, aproveito as fundamentações do i. relator:
Em seu Recurso Voluntário, com toda vênia, fazendo uma certa confusão, em um
primeiro momento, o Recorrente, preliminarmente, requer o reconhecimento da
“nulidade da decisão recorrida que, indevidamente manteve o lançamento o qual,
nos termos do Parecer Normativo COSIT n" 2/96 e do Decreto no 1.598/77, deixou
de proceder à reapuração do IRPJ e da CSLL de todos os anos-calendário
envolvidos, de modo a refletir em cada ano as despesas supostamente
postergadas, incorrendo em erro material na apuração do crédito tributário, em
afronta ao artigo 142, do Código Tributário Nacional.”
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
23
Contudo, nos fundamentos que desenvolve e, em especial, no pedido constante
do seu apelo, o Recorrente pleiteia que seja reconhecida a nulidade do
lançamento, “por vício material, em decorrência de erro na apuração do montante
do crédito tributário exigido, em afronta ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional, tendo em vista que o auto de infração equivocadamente não verificou o
real efeito fiscal da postergação de despesas apurada, ou seja, não efetuou a
reapuração do IRPJ e da CSLL de todos os períodos de apuração envolvidos”.
Neste sentido, pode-se afirmar, de pronto, mesmo que essa tenha sido a intenção
do contribuinte, que não há nulidade da decisão recorrida, uma vez que o acórdão
proferido pela DRJ no Rio de Janeiro não incorreu em nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, artigo este cujo alcance será
melhor explorado linhas a frente.
Ademais, analisando o apelo do contribuinte, notadamente o seu pedido
transcrito acima, o que o Recorrente pleiteia, em verdade, é o reconhecimento da
nulidade do lançamento, uma vez que o agente autuante teria se equivocado, em
síntese, na quantificação do crédito tributário.
Todavia, o que se percebe dos fundamentos apresentados pelo contribuinte, é
que este está aduzindo uma questão de mérito, ou seja, o que se demonstra no
Recurso Voluntário é a improcedência do lançamento e não a sua nulidade.
(...)
No presente caso, contudo, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma da
hipóteses de nulidade elencadas no citado artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Em primeiro lugar, não há qualquer vício no ato quanto à competência da
autoridade que realizou o ato de lançamento
Por outro lado, não há que se falar em preterição do direito de defesa quando há
flagrante erro na quantificação do crédito tributário, como defende o
contribuinte.
Como se não bastasse, em que pese não se enquadrar especificamente sobre o
caso em questão, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com a edição
da súmula CARF no 36, pacificou o entendimento no sentido de que a
inobservância do limite legal para compensação dos prejuízos fiscais e bases
negativas deverá ser considerada como postergação, com a consequente exclusão
da parcela do imposto paga posteriormente. Ou seja, não há que se falar em
nulidade e, sim, em procedência parcial do lançamento, quando comprovado que
o tributo que deixou de ser pago o foi em período posterior. Veja-se o excerto da
mencionada súmula:
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação
de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado
pelo sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão
dessas compensações o foi em período posterior, caracteriza
postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em
excluir da exigência a parcela paga posteriormente
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
24
Desta forma, analisar-se-á os argumentos apresentados pelo contribuinte como
questão de mérito e não como preliminar de nulidade. É que se passa a fazer.
Assim sendo, não há qualquer nulidade que tenha sido configurada, seja ela relativa
ao próprio auto de infração, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972 ou da
decisão de piso, cujo fundamento jurídico seria o não enfrentamento das matérias de defesa
arguidas pela contribuinte, implicando o cerceamento do seu direito de defesa.
Diante do exposto, sobre a preliminar de nulidade do lançamento ou da decisão,
nego provimento ao recurso voluntário.

MÉRITO
Postergação de Despesas
Conforme relatado, a acusação fiscal se esteia na indevida postergação no
reconhecimento de despesas operacionais incorridas e/ou pagas em anos-calendários anteriores
ao ano de 2006. Algumas delas, ainda, foram consideradas indedutíveis pela autoridade fiscal, isto
é, além da postergação, o fundamento do auto de infração seria a indedutibilidade de algumas das
despesas.
Da análise do TVF, verifica-se que o principal fundamento do lançamento é a
postergação do seu registro, pois maior parte delas foi considerada dedutível. Destaco o trecho
que analisa cada uma das despesas:
35. A transcrita legislação indica de modo claro que para integrar o custo o
dispêndio deve estar diretamente ligada à área de produção ou ainda aos custos
de estudo, planejamento, legalização e execução dos planos ou projetos, entre
outros.
36. Não há como se considerar despesas com vendas incorridas e pagas durante
ano calendários anteriores como custo a ser computado somente quando do
recebimento da venda de unidades imobiliárias a prazo, nos termos do parágrafo
primeiro, do artigo 13 do Decreto-Lei n° 1.598/77, artigo 290 do Decreto No.
3.000/99 e sub-item 6.4 da IN SRF 84/79.
37. Deste modo concluímos que o contribuinte realizou uma redução indevida do
Lucro Real do AC 2006, através da postergação de despesa no valor de R$
919.928,13 (Novecentos e dezenove mil, novecentos e vinte e oito reais e treze
centavos), referente a "DESPESAS COM STAND", levado para o resultado contábil
do ano calendário de 2006 como CUSTO INDIRETO DA VENDA DE BENS. O valor
em questão não se trata de custo a ser apropriado durante o ano calendário de
2006, quando da realização de vendas, mas sim de despesa operacional que
deveria ter sido levada para o resultado de anos calendários anteriores nos
termos já abordados. Assim procedeu a presente fiscalização à glosa do mesmo,
para fins de apuração do LR, em conformidade com o disposto nos artigos 247,
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
25
248, 249, 251, 273, 274, 290 e 300 do Decreto No. 3.000/99; e item 6 da IN SRF
84/79 com alterações introduzidas pela IN SRF 23/83.
38. Ressalte-se que os Balancetes por Centro de Custos apresentados pelo
contribuinte na data de 20/07/2011, em atendimento ao item 7 do Termo No.
010, indicam que o valor de R$ 659.255,83 (Seiscentos e cinqüenta e nove mil,
duzentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e três centavos), parte integrante da
parcela citada no item anterior, lançado na data de 30/12/2003, sob o título "VL
TRANSF. DE ESTOQUE, na conta Despesas com Stand de Vendas, trata-se
também de despesa com vendas e não custo, nos termos já abordados.
39. Neste mesmo sentido, concluímos, diante do estabelecido no artigo 41 da Lei
No. 8.981/95 e 344 do Decreto No. 3.000/99, que o contribuinte realizou uma
redução indevida do Lucro Real do AC 2006, através da postergação de despesa
no valor de R$ 193.940,10 (Cento e noventa e três mil, novecentos e quarenta
reais e dez centavos), referente ao IPTU incorrido durante o ano calendário de
2005, que foi levado para o resultado contábil do ano calendário de 2006, como
DESPESA OPERACIONAL.
40. O IPTU não se trata de imposto devido na aquisição ou legalização, mas sim de
despesa operacional que deve respeitar o regime de competência ditado pela
legislação citada no item anterior.
41 Incorrido durante no ano calendário de 2005, deveria ter sido considerado
parcela não dedutível no cálculo do Lucro Real do ano calendário de 2006, ainda
que somente pago neste período.
42. A simples alegação do contribuinte, em sua resposta apresentada 20/07/2011,
não faz prova de que o lançamento do tributo somente tenha ocorrido no ano
calendário de 2006.
43. As segundas vias dos documentos de arrecadação referentes às seis cotas do
IPTU do ano calendário de 2005, entregues a presente fiscalização na data de
27/10/2010 em atendimento ao Termo de No. 003, indicam no campo 04 (quatro)
as datas de 17/02/2005, 17/03/2005, 14/04/2005, 12/05/2005, 16/06/2005 e
14/07/2005, como datas de vencimento. Indicam ainda nos campos 14 (quatorze)
e 15 (quinze) valores para cobrança de multa e juros.
44. Tais fatos demonstram que os tributos foram devidamente lançados, pela
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, em período
correto e hábil para a cobrança e pagamento, caso contrário não haveria
motivação para a cobrança de multa e juros do fiscalizado.
45. Com relação às duas cotas no valor individual de R$ 27.935,15 (Vinte e sete
mil, novecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), referentes a valores de
IPTU, levadas para o resultado contábil do ano calendário de 2006 como DESPESA
OPERACIONAL, efetuamos a glosa dos mesmos por não ter restado comprovado
seu efetivo pagamento.[destaque do relator: matéria não impugnada]
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
26
46. Não há como se verificar na contabilidade em meio magnético, apresentada
pelo contribuinte na data de 20/08/2010, o estorno de uma das cotas conforme
indicado na resposta apresentada em 20/07/2011, contra a conta custo. Os
valores da apropriação dos custos são levados para o resultado contábil através
da conta 04.01.01.01.02 – BIARRITZ de modo globalizado mês a mês, ao passo que
a página do Razão Analítico encaminhado pelo contribuinte na data de 20 de julho
de 2011, refere-se somente a período parcial do mês de março.
47. Acrescente-se que não são encontrados na conta 4.02.02.02 — IPTU qualquer
estorno do valor em questão. Os Razões das contas 04.01.01.01.02 — BIARRITZ e
4.02.02.02 — IPTU, gerados a partir dos arquivos contábeis entregues pelo
fiscalizado também seguem em anexo ao presente termo.
48. Concluímos ainda, diante do estabelecido nos artigos 54 da Lei No. 7.450/85 e
366 do Decreto No. 3.000/99 e sub-item 6.2 da IN SRF 84/79, que o contribuinte
realizou uma redução indevida do Lucro Real do AC 2006, através da postergação
de despesa no valor de R$ 156.648,11 (Cento e cinqüenta e seis mil, seiscentos e
quarenta e oito reais e onze centavos), referentes a valores pagos durante os anos
calendário de 2001, 2002 e 2003 com publicações em jornais e também com
propaganda, levado para o resultado contábil do ano calendário de 2006, como
DESPESA OPERACIONAL.
49. Tratam-se, por motivos óbvios de valores não ligados diretamente à produção
de bens, mas sim de despesas com publicações em jornais e na imprensa oficial de
Atas de Assembléias, Balanços Patrimoniais e veiculação de propagandas e
publicidade, conforme Notas Fiscais de Serviços e demais documentos
apresentados na data de 04/01/2011, em atendimento ao item 11 do Termo No.
004. Deste modo jamais poderia tal despesa receber o tratamento dado aos
custos e assim ser apropriada ao resultado quando da realização de vendas. Deve
a mesma, em atendimento ao estabelecido nos artigos 247, 248, 249, 251 e
parágrafo único, 273, 274, 290, 299 e 366 do Decreto 3.000/99, ser considerada
parcela não dedutível na apuração do LR.
50. Do mesmo modo a despesa no valor de R$ 7.303,51 (Sete mil, trezentos e três
reais e cinqüenta e um centavos), decorrente pagamento da Contribuição Sindical
— SECOVI, incorrida durante o ano calendário de 2003 e levada para o resultado
contábil de 2006 como OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS, também ocasionou
redução indevida do Lucro Real do AC 2006.
51. A citada despesa deveria também ter sido considerada pelo fiscalizado como
parcela não dedutível na apuração do Lucro Real do ano calendário de 2006 em
conformidade com o disposto no inciso V do artigo 13 da Lei No. 9.249/95.
52. O mesmo tratamento deveria ter sido dado à diferença indiada no item 5 (R$
71.297,08 — R$ 65.551,22) do Termo No. 011, no valor de R$ 5.745,86 (Cinco mil,
setecentos e quarenta cinco reais e oitenta e seis centavos), pois o Razão por
Centro de Custos encaminhado pelo contribuinte na data de 02/08/2011 indica
que a citada diferença refere-se a dispêndios com CPMF, IOF, INSS, PIS e COFINS
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
27
recolhidos durante os anos calendário de 2001, 2002 e 2003 e levados para o
resultado contábil do ano calendário de 2006, como OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS.
53. Deveria assim o contribuinte ter considerado os dispêndios citados nos itens
50 e 52 como parcelas não dedutíveis, conforme estabelecido nos incisos III e V do
artigo 13 da Lei No. 9.249/95; artigo 41 da Lei No. 8.981/095 e artigos 249, inciso
I, 251 e parágrafo único, 299, 300 e 344 do Decreto No. 3.000/99.
54. Ressalte-se que todas as despesas objeto do presente lançamento não se
tratam das despesas indicadas no artigo 58 a Lei No. 4.506/64, artigo 15,
parágrafo 10 do Decreto Lei No. 1.598/77 e 324 do Decreto No. 3.000/99.
55. Por fim, com relação ao valor de R$ 208.718,57 (Duzentos e oito mil,
setecentos e dezoito reais e cinqüenta e sete centavos), referente à Multa
incorrida, por atraso na entrega de empreendimento ao Sr. Antônio Sanches
Galdeano, CPF 003.646.147-49, levada para o resultado contábil do ano
calendário de 2006 como DESPESA OPERACIONAL, concluímos que tal multa não é
dedutível na apuração do Lucro Real, por falta de disposição legal. [destaque do
Relator: matéria não impugnada]
(...)
57. A multa em questão não é necessária à atividade da empresa ou à
manutenção da respectiva fonte produtora, sendo, portanto, de caráter não
dedutível.
58. Em sua resposta encaminhada na data de 27/10/2010, o fiscalizado informa
que a multa em questão foi indevidamente lançada na conta 4.03.01.04 —
MULTAS, na data de 30/11/2006, e que a mesma se referiria ao estorno da
atualização financeira do contrato de mútuo celebrado com Antônio Sanches
Galdeano, liquidado em 12/11/2007.
59. Ocorre que na contabilidade encaminhada pelo contribuinte na data de
20/08/2010, não é encontrado qualquer estorno deste valor nas contas
4.03.01.04 — MULTAS, 06.01.01 — JUROS ou 06.04.01 — VARIAÇÃO MONETÁRIA
ATIVA. Estas indicam os lançamentos contábeis referentes ao empréstimo em
questão, tendo sido a referida multa levada para o resultado contábil sem a
respectiva adição no cálculo do Lucro Real.
Neste sentido, para fins didáticos, elenca-se cada uma das despesas glosadas no
ano-calendário de 2006 e o fundamento para cada uma das glosas, aproveitando de trecho da
resolução que precedeu esse julgamento:
(i)
R$ 919.928,13 – Referente a "DESPESAS COM STAND", que foi considerada
como despesas operacional dedutível pela fiscalização, mas que teve o
reconhecimento postergado. Motivo da glosa: postergação indevida;
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
28
(ii)
R$ 193.940,10 – Despesas com IPTU incorrida durante o ano calendário de
2005, considerada como dedutível pela fiscalização, mas postergada
indevidamente. Motivo da glosa: postergação indevida;
(iii)
R$55.870,30 – 02 cotas de IPTU no valor individual de R$ 27.935,15, cujos
pagamentos não foram comprovados. Motivo da glosa: falta de
comprovação da despesa. Matéria não impugnada.;
(iv)
R$ 156.648,11 – Despesas com publicações em jornais e com propaganda,
pagas nos anos de 2001, 2002 e 2003. Motivo da glosa: postergação
indevida e indedutibilidade das despesas;
(v)
R$ 7.303,51 – Despesa decorrente do pagamento da Contribuição Sindical —
SECOVI, incorrida durante o ano calendário de 2003. Motivo da glosa:
postergação indevida e indedutibilidade da despesa;
(vi)
R$ 5.745,86 – Despesas com CPMF, IOF, INSS, PIS e COFINS recolhidos
durante os anos calendário de 2001, 2002 e 2003. Motivo da glosa:
postergação indevida e indedutibilidade da despesa; e
(vii)
R$ 208.718,57 – Despesa com multa incorrida, por atraso na entrega de
empreendimento ao Sr. Antônio Sanches Galdeano. Motivo da glosa:
indedutibilidade da despesa. Matéria não impugnada.
Com relação às parcelas do IPTU, cujo pagamento não foi comprovado (item “iii”) e
a multa suportada em decorrência do atraso na entrega do empreendimento (item “vii”), não
tendo se insurgido a contribuinte contra o seu lançamento, devem ser mantidas as glosas, sendo
tal questão incontroversa.
Por outro lado, a Recorrente, em seu apelo, defende a dedutibilidade das seguintes
despesas, que, além de terem sido postergadas indevidamente, aos olhos da fiscalização, também
seriam indedutíveis do lucro real. São elas:
 despesas com publicações e propaganda (item “iv” acima);
 despesas com contribuição sindical (item “v” acima); e
 despesas com CPMF, IOF, INSS, PIS e COFINS (item “vi” acima).
Contudo, antes de adentrar no mérito da dedutibilidade das referidas despesas da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é prejudicial verificar a possibilidade de postergação das
despesas, matéria arguida como preliminar de nulidade, mas cuja apreciação entendo ser de
mérito.

Postergação das Despesas – considerações teóricas
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
29
Quanto à postergação de despesas, o artigo 6o, §§4o e 5o, do Decreto-Lei no
1.598/1977, determina o seguinte:
Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
O §4o prescreve que nas infrações relacionadas a receitas realizadas ou despesas
incorridas em períodos distintos, serão consideradas na determinação do lucro real do período
competente, sendo excluídas do lucro líquido ou adicionadas, conforme o caso. Isso significa que
uma receita postergada ou uma despesa antecipada, situações que gerariam prejuízo aos cofres
públicos, via de regra, devem ser deslocadas conforme a regra do regime de competência, bem
como nos casos em que se posterga despesa ou antecipa receita, também deveriam ser refeitas as
apurações, a fim de verificar os efeitos do desrespeito ao regime de competência.
Em seguida, a interpretação estrita do §5o indica ser passível de lançamento do
imposto de renda a conduta de escriturar receita, rendimento, custo ou dedução, ou do
reconhecimento de lucro que: (i) postergue o pagamento do imposto para exercício posterior ao
que seria devido; ou (ii) reduza indevidamente o lucro real em qualquer período-base.
O valor jurídico protegido pelas normas é cristalino: não pode o contribuinte
postergar a formação do lucro real tributável e exigível por meio de escrituração extemporânea de
receitas (alínea “a”) ou reduzir esse mesmo resultado com antecipação de despesas (alínea “b”).
Constatadas tais situações, o lançamento de ofício deve ser realizado e igualmente deve ser
refeita a apuração dos períodos impactados, conforme previsão do §4o. Obviamente, resguarda-se
o fluxo de caixa dos cofres públicos, evitando postergações ou reduções do imposto de renda num
determinado período-base.
Contudo, a legislação não determina, ao menos expressamente, os efeitos da
“postergação de despesa”, isto é, daquela que tem o condão de reduzir o lucro real de períodos
posteriores, mas não daquele que efetivamente incorrera. Poder-se-ia interpretar que tal situação
está abarcada pela hipótese da alínea “b”, porquanto utiliza o legislador da expressão “em
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
30
qualquer período-base”. Essa interpretação não é desprovida de racionalidade, já que existem
hipóteses que a postergação da despesa contrariaria a proteção jurídica supramencionada, basta
exemplificar a situação hipotética do contribuinte que apura prejuízo fiscal em anos anteriores e
posterga despesas para os períodos em que aufere lucro tributável (deixa-se de acrescer a despesa
ao prejuízo fiscal acumulado no período para reduzir o lucro de período posterior, erodindo a base
do lucro real corrente e burlando a trava de 30% da compensação de prejuízos); ou também,
quando se reconhece despesa cujo prazo prescricional quinquenal de repetição de indébito já
tenha transcorrido; ou, ainda, se as despesas postergadas são relativas a sociedade incorporada
com prejuízos fiscais acumulados, caso não seja passível de ser transferido pela sucessão
societária.
Os exemplos ilustram efeitos diversos do preconizado na lei e exatamente por essa
razão que a previsão do §4o do artigo 6o do Decreto Lei no 1.598/1972 existe. Serão refeitas as
apurações conforme o regime de competência e será lançado o tributo, caso resulte em
postergação do imposto de renda devido ou em redução do tributo devido, em prejuízo ao Erário.
Não obstante a previsão legal, a melhor interpretação sobre a postergação de
despesas é aquela que é capaz de preservar o valor defendido pelas regras postas e que não
imponha interpretações restritivas aos contribuintes que não escrituraram despesas no período-
base adequado, apurado de acordo com o princípio contábil da competência, quando a
recomposição das bases de cálculo não resulte em prejuízos ou benefícios. Entendo isso, pois
acaso fosse permitido lançar o tributo com base em postergação de despesas ou antecipação de
receitas, fatalmente a partir do lançamento surgiria uma relação dual: o crédito tributário
constituído teria como contrapartida uma potencial repetição de indébito (pagamento a maior em
períodos anteriores).
Isso significa que, em detrimento da regra geral do regime de competência,
excepcionalmente, o contribuinte até poderia escriturar receitas e despesas em períodos distintos
daqueles em que deveriam ser contabilmente reconhecidas, desde que isso não altere o montante
do imposto devido nos anos anteriores ao da ocorrência da despesa ou postergue o seu
pagamento por meio de antecipação de despesas. Não se pode postergar o reconhecimento de
receitas e nem antecipar despesas, sob pena de gerar prejuízo ao Erário ou vantagem indevida ao
contribuinte; não obstante, não se deve tolher o direito de o contribuinte registrar
extemporaneamente uma despesa, por resultar em vantagem indevida do sujeito ativo da relação
jurídico-tributária.
Entendo que segue essa mesma orientação, inclusive, o Parecer Normativo Cosit no
02/1996, justamente para explicitar o tratamento que deve ser dado na “postergação de
pagamento do imposto em virtude de inobservância do regime de competência na escrituração de
receitas, custos ou despesas”. Veja-se a orientação da Receita Federal do Brasil:
5.2 - O § 4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte quanto
ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com uma inexatidão
quanto ao período-base de reconhecimento de receita ou de apropriação de
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
31
custo ou despesa deverá excluir a receita do lucro líquido correspondente ao
período-base indevido e adicioná-la ao lucro líquido do período-base
competente; em sentido contrário, deverá adicionar o custo ou a despesa ao
lucro líquido do período-base indevido e excluí-lo do lucro líquido do período-
base de competência.
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o lucro
líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro real; não se
trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que este resulte
ajustado quando considerados os efeitos das exclusões e adições procedidas no
lucro líquido do exercício, na forma do subitem 5.2. Dessa forma, constatados
quaisquer fatos que possam caracterizar postergação do pagamento do imposto
ou da contribuição social, devem ser observados os seguintes procedimentos:
a) tratando-se de receita, rendimento ou lucro postecipado: excluir o seu
montante do lucro líquido do período-base em houver sido reconhecido e
adicioná-lo ao lucro líquido do período-base de competência;
b) tratando-se de custo ou despesa antecipada: adicionar o seu montante ao lucro
líquido do período-base em que houver ocorrido a dedução e excluí-lo do lucro
líquido do período-base de competência;
c) apurar o lucro real correto, correspondente ao período-base do início do prazo
de postergação e a respectiva diferença de imposto, inclusive adicional, e de
contribuição social sobre o lucro líquido;
d) efetuar a correção monetária dos valores acrescidos ao lucro líquido
correspondente ao período-base do início do prazo de postergação, bem assim
dos valores das diferenças do imposto e da contribuição social, considerando seus
efeitos em cada balanço de encerramento de período-base subseqüente, até o
período-base de término da postergação;
e) deduzir, do lucro líquido de cada período-base subseqüente, inclusive o de
término da postergação, o valor correspondente à correção monetária dos valores
mencionados na alínea anterior;
f) apurar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social, corretos,
correspondentes a cada período-base, inclusive o de término da postergação,
considerando os efeitos de todos os ajustes procedidos, inclusive o da correção
monetária, e a dedução da diferença da contribuição social sobre o lucro líquido;
g) apurar as diferenças entre os valores pagos e devidos, correspondentes ao
imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido.
(...)
7. O § 6o, transcrito no item 5, determina que o lançamento deve ser feito pelo
valor líquido do imposto e da contribuição social, depois de compensados os
valores a que o contribuinte tiver direito em decorrência do disposto no § 4o. Por
isso, após efetuados os procedimentos referidos no subitem 5.3, somente será
passível de inclusão no lançamento a diferença negativa de imposto e
contribuição social que resultar após a compensação de todo o valor pago a
maior, no período-base de término da postergação, com base no lucro real
mensal ou na forma dos arts. 27 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com o valor pago a menor no período-base de início da postergação. (destacou-
se)
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
32
Não há dúvidas, neste sentido, que (i) o comando legal é endereçado aos
contribuintes e ao Fisco; e (ii) identificada a postergação de alguma despesa, esta, além de ser
excluída da apuração do lucro real fiscalizado, deve ser considerada no período em que deveria ter
sido deduzida de acordo com o regime de competência, para, assim, se verificar se houve redução
indevida do lucro tributável e, em especial, em qual o seu montante.
Na ocasião do julgamento do Acórdão no 1302-004.990, sessão de 10 de novembro
de 2020, cuja infração discutida era a glosa de despesas, racional semelhante foi esposado.
Transcrevo trecho da ementa:
GLOSA. EQUÍVOCO NO REGISTRO DA DESPESA. DESRESPEITO AO REGIME DE
COMPETÊNCIA. DEDUTIBILIDADE. Na apuração do imposto de renda, o
desrespeito ao regime de competência na escrituração de despesa não afasta a
sua dedutibilidade quando não verificadas as hipóteses do art. 273 do RIR/99,
quais sejam, redução ou postergação de pagamento do imposto. Assim, as
despesas comprovadas incorridas e não apropriadas ao resultado em períodos
anteriores, podem ser deduzidas mesmo após o período de competência.
Essa também foi a interpretação observada no Acórdão no 1401-001.732:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSTERGAÇÃO DE DESPESAS De acordo com o art. 6o.
do Decreto-lei 1.598/77, a inobservância do regime de competência não autoriza
a exigência de IRPJ e CSLL, caso não sejam apurados tributos pela Fiscalização,
após a recomposição das bases de cálculo correspondentes aos anos calendários
em que se verificou inexatidão quanto ao período-base de escrituração.
REGISTRO
CONTÁBIL.
DESPESA.
DEDUTIBILIDADE
CONDICIONADA
AO
ANO-CALENDÁRIO DE REGISTRO. Não há em nosso sistema tributário norma que
condicione a dedutibilidade da despesa ao ano-calendário de seu registro
contábil, nem a sua contabilização diretamente a contas de patrimônio líquido.
Ou seja, não há norma que obrigue o contribuinte a registrar a despesa
contabilmente para excluí-la da apuração do lucro real no LALUR, no ano da sua
exclusão.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFICIO - INAPLICABILIDADE - Os juros de
mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa
aplicada
Tal entendimento é igualmente manifestado em diversas decisões deste CARF,
embora em alguns casos os contribuintes não tenham comprovado a ausência de prejuízo ao
Erário. Destaco-os: Acórdão no 1401-002.032, de relatoria do Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes; Acórdão no 9101-006.706, de relatoria do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado; Acórdão no 9101-001.279, de relatoria da Conselheira Susy Gomes Hoffman; Acórdão
no 1401-001.607, de relatoria do Conselheiro Antonio Bezerra Neto; Acórdão no 1103-00.316, de
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
33
relatoria do Conselheiro Marcos Shigueo Takata; e Acórdão no 1402-002.343, de relatoria do
Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira.
Feitas tais considerações, analiso o caso em apreço.

Impossibilidade de Postergação das Despesas – caso concreto
Frente às considerações teóricas acima desenvolvidas, no caso concreto, não há
dúvidas de que houve uma postergação indevida de despesas, adequadamente glosadas pela
fiscalização. A própria contribuinte, de certo modo, não refuta essa acusação fiscal.
Até o ano de 2005 a contribuinte acumulara prejuízo fiscal, ao passo que no ano de
2006, auferiu lucro tributável, no montante de R$ 151.727,20. Tal lucro foi indevidamente
diminuído com despesas incorridas em anos-calendários anteriores, de modo que, acaso
desconsideradas, seria tal lucro maior.
A situação fática se subsume exatamente ao artigo 6o, §5o, alínea “b”, do Decreto-
Lei no 1.598/1972 e o lançamento de ofício é legítimo, pois, no caso concreto, não se pode admitir
a postergação de despesas incorridas em anos em que o sujeito passivo acumula prejuízo fiscal e
aufere resultados negativos, sob pena de burlar a trava dos 30% de compensação de prejuízos
fiscais, diminuindo o lucro tributável “corrente/fiscalizado” em detrimento de se apurar um
prejuízo fiscal maior em anos anteriores. Tal situação contraria o bem jurídico tutelado na norma
tributária, acarretando efetivo prejuízo ao fluxo de caixa do Erário.
Por essa razão, as postergações de despesas glosadas foram adequadamente
identificadas e lançadas pela autoridade fiscal, motivo pelo qual nego provimento ao Recurso
Voluntário nesse tema.
Não obstante a impossibilidade de postergar as despesas glosadas pela autoridade
fiscal, ainda deve-se verificar o prejuízo fiscal acumulado até o ano de 2005 e escrutinar a
dedutibilidade das despesas.

Recálculo do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa Acumulada até 2005
Em sua defesa, a recorrente sustenta que, ao considerar como indevidas as
postergações no reconhecimento das despesas, a fiscalização deveria, em síntese, “refazer a
apuração do IRPJ e da CSLL de todos os anos-calendário envolvidos, a fim de verificar se houve e
qual foi o efeito fiscal decorrente de tal postergação.”
Em suas argumentações, além do disposto no §4o, do artigo 6o do Decreto-Lei no
1.598/77, a contribuinte invoca a orientação dada no Parecer Normativo COSIT no 02/1996, ambos
já analisados.
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
34
Neste sentido, afirma que, ao descumprir as disposições legais e, em especial, a
orientação da própria Receita Federal do Brasil, a fiscalização teria incorrido em erro ao identificar
a matéria tributável, em flagrante violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Assiste razão em parte à contribuinte. Explica-se.
Na apuração do lucro líquido, a contabilização das receitas e dos custos e/ou
despesas deve respeitar, em regra, o regime de competência. Apenas quando a própria lei admite
a adoção do regime de caixa este será possível de ser adotado.
Sabe-se, como bem apontado no TVF, que para “o caso das atividades de compra e
venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis, no caso de vendas a prazo, as receitas e
custos seguem o regime de caixa. As outras receitas operacionais, receitas não operacionais, assim
como as despesas operacionais são reconhecidas sempre pelo regime de competência”.
Todavia, as despesas apontadas e glosadas pela fiscalização não fogem à regra geral
e deveriam ter sido contabilizadas de acordo com o regime de competência, ou seja, é patente
que houve uma postergação no reconhecimento destas despesas, fato este que, reitera-se, não foi
contestado pela recorrente em seus apelos.
Ainda assim, o §4o do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977 determina ser dever
da fiscalização ou do contribuinte, uma vez identificada a escrituração de uma despesa em um
período-base incorreto, após promover a exclusão da despesa do período-base fiscalizado,
adicioná-la ao período-base competente, considerado como correto segundo o regime de
competência.
Assim, não é possível endossar o fundamento da decisão de piso, segundo o qual
entendeu que como a contribuinte apurou prejuízo fiscal ou lucro tributável igual a zero nos
períodos em que as despesas deveriam ter sido deduzidas, a fiscalização não teria a obrigação de
rever as apurações dos anos-calendários anteriores.
Como, de fato, houve prejuízo ou lucro líquido ajustado igual a zero sem a
consideração das despesas glosadas, caso a contribuinte as tivesse contabilizado no período de
apuração adequado, em respeito ao regime de competência, a princípio, o prejuízo fiscal seria
maior do que o até então declarado e considerado pela fiscalização no lançamento. Não tem
lógica a construção feita pelos julgadores da DRJ.
Não se pode ignorar que o agente autuante deixou claro no TVF que o “saldo do
prejuízo de períodos-base anteriores no valor de R$ 61.498,88 (Sessenta e um mil, quatrocentos e
noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) foi levado em consideração quando da apuração da
matéria tributável relativa ao ano calendário de 2006.”
O saldo do prejuízo considerado pela fiscalização foi aquele declarado pela
contribuinte sem somar aos respectivos períodos de apuração as despesas postergadas e
posteriormente glosadas pelo agente autuante. Assim, é certo que, ao proceder o cálculo do
tributo devido pela indevida redução no ano-calendário de 2006, a fiscalização se equivocou na
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
35
quantificação do crédito tributário, notadamente porque não cumpriu a determinação legal
contida no §4o, do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977, considerando prejuízo fiscal acumulado
menor do que o efetivamente existente.
Deve-se ressaltar, como expressamente apontado no Parecer Normativo COSIT no
02/1996 que o ônus de quantificação correta do crédito tributário, nos casos de lançamento de
ofício com fundamento na postergação, é do Fisco.
Exatamente por essa razão foi precisa conversão em diligência anteriormente
determinada, porquanto foi possível recalcular o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de
anos anteriores, a fim de aferir seus efeitos no crédito tributário ora debatido.
Adentrando ao resultado da diligência fiscal, o prejuízo fiscal acumulado até o ano
de 2005 totalizou R$ 1.345.064,59, considerando dedutível todas as despesas glosadas do lucro
real do período e também as glosas de despesas não impugnadas pela contribuinte (duas parcelas
de IPTU não comprovadas e a multa incorrida por atraso na entrega de empreendimento ao Sr.
Antônio Sanches Galdeano, cujos valores somados correspondem a R$ 264.588,87).
Tal valor contrasta com os R$ 1.175.367,11 apresentados pela contribuinte em sua
manifestação sobre a diligência, porquanto esse cálculo tomou por base somente as despesas
consideradas dedutíveis pelo auto de infração – excluindo-se aquelas cuja dedutibilidade é
questionada nos autos de infração.
Com relação aos itens “i” e “ii”, como não existe acusação fiscal sobre a
indedutibilidade das despesas relacionadas ao “STAND” e “IPTU”, nos respectivos valores de
R$ 919.928,13 e R$ 193.940,10, até porque foram consideradas despesas operacionais conforme
relatório fiscal, tais montantes devem acrescer ao prejuízo acumulado dos anos anteriores ao ano-
calendário de 2006.
Portanto, deve-se prover o pleito da contribuinte no mérito, para que se corrija e
recomponha o prejuízo fiscal acumulado nos períodos anteriores ao ano-calendário de 2006, a fim
de que seja corretamente compensado o prejuízo fiscal com o auto de infração, em sendo o caso,
considerando na formação de tal prejuízo fiscal as despesas dedutíveis do lucro real.
Antes, porém, de se aferir o prejuízo fiscal acumulado ao final do ano-calendário de
2005, é necessário decidir sobre a dedutibilidade das despesas de publicidade e publicação,
contribuição sindical e relacionadas aos tributos CPMF, IOF, INSS, PIS e Cofins do lucro real (itens
“iv”, “v” e “vi” do resumo didático feito).

Dedutibilidade de Despesas
Como já explanado, na impugnação, a contribuinte expressamente refuta a glosa
relacionada à dedutibilidade das despesas com publicações em jornais, contribuição sindical e
tributos devidos nos anos-calendário de 2001 a 2003, aduzindo que deveriam ter sido deduzidas
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
36
no período de apuração em que efetivamente ocorreram (tópico 52, fl. 1.949). Fundamenta sua
pretensão em abstrato no artigo 299, do RIR/1999.
No tópico “(ii.a)” da impugnação (fls. 1.952 a 1954), insurge-se contra a glosa da
dedutibilidade das despesas de publicidade e publicações, com esteio no artigo 366, inciso IV, do
RIR/1999 e no artigo 94, da Lei no 6.404/1976.
No tópico “(ii.b)” da impugnação (fls. 1.955 a 1.957), com base no artigo 13, inciso
V, da Lei no 9.249/1995 c/c os artigos 578, 580, inciso III, e 587, do Decreto-Lei no 5.452/1943
(“CLT”), fundamenta serem dedutíveis da apuração do lucro real as contribuições sindicais,
porquanto compulsórias para o empregador custeando atividades sindicais e a “conta especial
emprego e salário”, parcela componente dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Por fim, no tópico “(ii.c)” da impugnação (fls. 1.957 a 1.958), defende, com base no
artigo 344, do RIR/1999, a dedutibilidade da CPMF, IOF, INSS, PIS e Cofins, do lucro real.
A autoridade fiscal, no TVF, considerou:
[com relação às despesas de publicidade e publicação]
49. Tratam-se, por motivos óbvios de valores não ligados diretamente à produção
de bens, mas sim de despesas com publicações em jornais e na imprensa oficial de
Atas de Assembléias, Balanços Patrimoniais e veiculação de propagandas e
publicidade, conforme Notas Fiscais de Serviços e demais documentos
apresentados na data de 04/01/2011, em atendimento ao item 11 do Termo No.
004. Deste modo jamais poderia tal despesa receber o tratamento dado aos
custos e assim ser apropriada ao resultado quando da realização de vendas. Deve
a mesma, em atendimento ao estabelecido nos artigos 247, 248, 249, 251 e
parágrafo único, 273, 274, 290, 299 e 366 do Decreto 3.000/99, ser considerada
parcela não dedutível na apuração do LR.
[com relação às despesas da contribuição sindical]
50. Do mesmo modo a despesa no valor de R$ 7.303,51 (Sete mil, trezentos e três
reais e cinqüenta e um centavos), decorrente pagamento da Contribuição Sindical
— SECOVI, incorrida durante o ano calendário de 2003 e levada para o resultado
contábil de 2006 como OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS, também ocasionou
redução indevida do Lucro Real do AC 2006.
51. A citada despesa deveria também ter sido considerada pelo fiscalizado como
parcela não dedutível na apuração do Lucro Real do ano calendário de 2006 em
conformidade com o disposto no inciso V do artigo 13 da Lei No. 9.249/95.
[com relação às despesas dos tributos CPMF, IOF, INSS, PIS e Cofins]
52. O mesmo tratamento deveria ter sido dado à diferença indiada no item 5 (R$
71.297,08 — R$ 65.551,22) do Termo No. 011, no valor de R$ 5.745,86 (Cinco mil,
setecentos e quarenta cinco reais e oitenta e seis centavos), pois o Razão por
Centro de Custos encaminhado pelo contribuinte na data de 02/08/2011 indica
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
37
que a citada diferença refere-se a dispêndios com CPMF, IOF, INSS, PIS e COFINS
recolhidos durante os anos calendário de 2001, 2002 e 2003 e levados para o
resultado contábil do ano calendário de 2006, como OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS.
53. Deveria assim o contribuinte ter considerado os dispêndios citados nos itens
50 e 52 como parcelas não dedutíveis, conforme estabelecido nos incisos III e V do
artigo 13 da Lei No. 9.249/95; artigo 41 da Lei No. 8.981/095 e artigos 249, inciso
I, 251 e parágrafo único, 299, 300 e 344 do Decreto No. 3.000/99.
54. Ressalte-se que todas as despesas objeto do presente lançamento não se
tratam das despesas indicadas no artigo 58 a Lei No. 4.506/64, artigo 15,
parágrafo 10 do Decreto Lei No. 1.598/77 e 324 do Decreto No. 3.000/99.
A DRJ, por sua vez, embora tenha relatado que tal matéria foi impugnada
especificamente pela contribuinte em sua insurgência, não analisou a dedutibilidade dessas
despesas do lucro real, fundamentando suas razões somente na impossibilidade de postergação
de despesas e na desnecessidade refazer as apurações dos períodos anteriores. Assim decidiu:
Em consequência, a argumentação desenvolvida pela interessada no sentido de
que as despesas glosadas pela fiscalização seriam dedutíveis na apuração do Lucro
Real, relativamente aos anos-calendário a que correspondem, pelo regime de
competência, perde o seu sentido.
Além disso, as restrições feitas pela fiscalização foram efetuadas em relação à
dedutibilidade das despesas de que se trata no AC 2006, uma vez que tais
despesas, por não estarem diretamente ligadas à produção de bens, não
poderiam receber o tratamento de custos, aspecto com o qual, é necessário
ressaltar, a interessada concordou.
Com a devida vênia, não é o que aconteceu: a contribuinte, desde a instauração do
litígio, não concordou com a indedutibilidade sustentada pela autoridade fiscal com relação a três
despesas: despesas com publicidade e publicação, com a contribuição sindical e com os tributos
CPMF, IOF, INSS, PIS e Cofins.
Tais matérias foram autonomamente impugnadas e devolvidas em Recurso
Voluntário (fls. 2.109 a 2.118).
Nesse sentido, embora a decisão de piso tenha interrompido sua análise quando
constatou a impossibilidade de postergação de despesas na apuração feita pela contribuinte e na
desnecessidade de se realocá-las aos períodos de apuração em que incorridas, conforme o regime
de competência, acaso considerada inadequada a forma de apuração do prejuízo fiscal dos anos
anteriores, o tema da dedutibilidade das três despesas supramencionadas não foi enfrentado.
Tal como exposto, é imprescindível refazer a apuração dos períodos cujas despesas
postergadas foram pagas ou incorreram, de acordo com o §4o, do artigo 6o do Decreto-Lei no
1.598/1977 – até porque isso impactará no prejuízo fiscal acumulado, passível de compensação de
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
38
ofício. Mas, antes, tendo o auto de infração glosado despesas sob o fundamento de sua
desnecessidade, o mérito das glosas deveria ser analisado pela DRJ.
Assim, nesse momento processual, analisar o mérito da dedutibilidade das despesas
do lucro real implicaria supressão de instância em desfavor à contribuinte, infringindo o exposto
no artigo 31 do Decreto no 70.235/1972, o qual determina que a decisão deverá referir-se
expressamente a todas as razões de defesa suscitadas:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Soma-se a isso o fato de serem matérias de defesa autônomas, cuja premissa da
DRJ para não analisar o mérito das insurgências foi superada neste julgamento. Necessário,
portanto, que o processo retorne à instância de julgamento de origem para analisar a impugnação,
com relação a esses pontos específicos.
Por isso, especialmente sobre o mérito da glosa das despesas com publicidade e
propaganda, da contribuição sindical e dos tributos CPMF, IOF, INSS, PIS e Cofins, determino o
retorno dos autos à DRJ para enfrentamento dos temas.
Isso é necessário e relevante para quantificar o prejuízo fiscal acumulado até o ano-
calendário de 2005 e para verificar o limite de compensação dos prejuízos acumulados no
lançamento aqui debatido.
Diante do exposto, determino o retorno dos autos à DRJ para que analise o mérito
das glosas lançadas pela fiscalização.

RESULTADO DO JULGAMENTO
Diante dos fundamentos contidos nesse voto, no caso concreto, entendo:
(i)
não ser possível postergar as despesas incorridas em anos-calendário
anteriores a 2006, em razão de a contribuinte ter apurado prejuízo fiscal
acumulado até o ano de 2005, de modo que é adequado o lançamento de
ofício com fundamento no artigo 6o, §5o, alínea “b”, do Decreto-Lei no
1.598/1972;
(ii)
que o procedimento fiscal de mensuração do valor lançado não foi correto,
porquanto a autoridade fiscal não refez a apuração do prejuízo fiscal
acumulado da contribuinte, computando as despesas postergadas nos seus
respectivos anos-calendário, de acordo com o regime de competência, nos
termos do §4o, do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977 e do Parecer
Normativo COSIT no 02/1996, sendo possível que seja corrigido o erro no
decorrer deste processo administrativo;
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736313/2011-91
39
(iii)
que o acórdão da DRJ não enfrentou o tema da dedutibilidade das despesas
de publicidade e publicação, contribuição sindical e pagamento de tributos
CPMF, INSS, IOF, PIS e Cofins, do lucro real.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
(i)
declarar a legalidade dos autos de infração lavrados, com relação à
impossibilidade de postergação das despesas glosadas, nos termos do artigo
6o, §5o, alínea “b”, do Decreto-Lei no 1.598/1972;
(ii)
afastar a fundamentação do acórdão da DRJ, que entendeu ser
desnecessário apurar o prejuízo fiscal acumulado da contribuinte,
computando as despesas postergadas nos seus respectivos anos-calendário,
de acordo com o regime de competência, nos termos do §4o, do artigo 6o do
Decreto-Lei no 1.598/1977 e do Parecer Normativo COSIT no 02/1996; e
(iii)
determinar o retorno dos autos à DRJ, para que decida sobre o mérito da
dedutibilidade das despesas de publicidade e publicação, contribuição
sindical e pagamento de tributos CPMF, INSS, IOF, PIS e Cofins, do lucro real
e, em sendo o caso, decida sobre a compensação dos prejuízos fiscais
acumulados e seus efeitos sobre o lançamento sob análise.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 3967
DF CARF MF
Original